Tribunal: TJDFT
Processo: 0707528-69.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Crime contra a ordem tributária. Supressão de tributo. Obrigação de escriturar. Responsabilidade do administrador. Causa de aumento do art. 12, I, da L. 8.137/90. Pena de multa. Reparação dos danos.
1 – O administrador da pessoa jurídica que, fraudando a fiscalização tributária, suprime o ICMS devido, deixando de escriturar notas fiscais, comete o crime do art. 1o, II, da L. 8.137/90.
2 – A alegação do administrador da empresa de que tinha crédito fiscal a compensar não justifica que deixe de cumprir a obrigação legal de escriturar os documentos fiscais, e evidencia dolo em suprimir tributos.
3 – Se o acórdão foi anulado por recurso exclusivo da defesa, em novo julgamento não pode a condenação piorar a situação do acusado -- reconhecer a causa de aumento do art. 12, I, da L. 8.137/90 --, antes não reconhecida, ainda que posterior regulamentação administrativa enquadre a conduta como grande devedor. Do contrário, há reformatio in pejus indireta.
4 – O contribuinte, mesmo que condenado por crime de supressão de tributo, não se sujeita a pagar indenização com base no art. 387, IV, do CPP, se o valor devido, inscrito em dívida ativa, pode ser cobrado por meio de execução fiscal. Reparar o dano não significa pagar mais de uma vez.
5 - A extinção do índice BTN não é motivo para afastar a condenação à pena de multa, podendo o julgador valer-se, subsidiariamente, do disposto no art. 49, § 1o, do CP.
6 – Apelações do Ministério Público e do réu não providas.